Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-92.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005931-92.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALENCAR CELLA - CPF: 614.037.500-25 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (EMBARGANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), FELIPE EDUARDO BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 033.548.011-07 (EMBARGANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGANTE), JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (EMBARGANTE), S. M. A. SORRISO MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - CNPJ: 05.094.913/0001-38 (EMBARGANTE), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (EMBARGANTE), H.B PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.661.701/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIANA ZANCHET - CPF: 271.000.528-07 (EMBARGANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (EMBARGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INÉPCIA DA INICIAL VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – LIMITES DO JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NADIR SUCOLOTTI e outros em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1005931-92.2022.8.11.0040, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – LIMITES DO JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento que ensejou a extinção da ação.

Na hipótese, embora a inicial tenha informado que as partes constituíram uma sociedade de fato sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, não foi deduzido pedido de declaração de existência da aludida sociedade.

O pedido de reconhecimento da sociedade de fato, por se tratar de matéria controvertida, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão de sócio. Se ausente, correta a sentença que extinguiu a ação por inércia da inicial.

Em respeito ao Princípio da Adstrição (art. 492 do CPC), o Juiz tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. ”
(Id. 232724165)
.

Em suas razões, de Id. 235895695, os embargantes sustentam que
“o acórdão embargado padece de vício insanável de omissão, contradição, obscuridade e por erro de premissa fática.”

Asseveram que
“o v. acórdão, ao declarar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentado, mesmo que de forma concisa, viola em muito o artigo 489, §1o, I, II, III, IV além do §3o, do referido artigo.”

Aludem, ainda, que
“v. acórdão está em contradição e apresenta erro de fato, uma vez que o provimento jurisdicional firmado não derivou da compreensão lógico-sistemática do pedido a partir da análise de todo o seu conteúdo, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda, uma vez que é clara a contradição aventada, conforme a análise detida do art. 322, §2, do Código de Processo Civil, não podendo o magistrado (e o Tribunal) se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.”

Em seguida, acrescem que
“a ausência do pedido de reconhecimento de reconhecimento de sociedade de fato não impede o seu acolhimento/reconhecimento da sociedade de fato consequentemente o seu pedido de exclusão de sócio.”

Sustentam, ao final, a ocorrência de omissão no acórdão em relação à tese de ilegitimidade ativa, bem como a violação ao princípio da não surpresa e do dever geral de prevenção do juízo.

Pugnam pelo acolhimento
“atribuindo-se a estes aclaratórios efeitos infringentes, sendo esclarecidas a omissão, contradição e obscuridades apontadas, a reconhecer a ausência da fundamentação da sentença de primeiro grau, além da não ocorrência da inépcia da inicial, posto que a petição inicial apresenta todos os requisitos necessários para o prosseguimento do feito, sendo imperiosa a reforma da sentença, ainda mais revelando os documentos encartados ao longo do processo afastam as dúvidas em relação a sociedade de fato, bem como a violação do princípio da não-surpresa na sentença que evidencia a ausência de legitimidade ativa de dois dos embargantes/apelantes.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 238370169, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme relatado, a recorrente alega a nulidade da decisão combatida por ausência e deficiência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo a quo, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

[...]

Sem maiores delongas, tenho que o apelo não merece prosperar.

Os autores/apelantes propuseram em face do requerido AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, em apertada síntese, alegando que, pelo fato de terem adquirido parte ideal do imóvel descrito na matrícula 41.375 devidamente registrada na folha 01F do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, existiria uma sociedade de fato entre autores e requerido.

Confirmam na inicial que, embora não constituída formalmente a sociedade entre os litigantes, existe entre eles uma “sociedade de fato”, sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, e formaliza os seguintes pedidos:

“VIII. DOS PEDIDOS:

Ex positis, os Requerentes, requerem:

a) a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPADA, liminarmente e inaudita altera pars, para que seja determinado o imediato afastamento do Requerido do “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)” e do imóvel rural, para que se abstenha de ir até o local, bem como de fazer qualquer coisa ou realizar/praticar qualquer ato em nome do mencionado aeródromo, até o deslinde desta ação, sob pena de prisão e de multa diária requerida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada ato praticado;

b) a autorização deste juízo, para proceder ao depósito judicial do valor reativo a parte do imóvel rural que ora pertence ao Requerido, com a transferência da parte do imóvel que pertence ao mesmo para os Requerentes;

c) a citação do Requerido por meio de oficial de justiça, para, querendo, comparecer à audiência de conciliação e mediação bem como apresentar defesa, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

d) no final, sejam JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FEITOS NESTA AÇÃO, para excluir definitivamente o Requerido da sociedade, autorizando a transferência da sua parte do imóvel rural (57,7236%) para os Requerentes, alterando a matrícula do imóvel rural, devendo o seu valor a receber ser apurado e pago conforme valor anteriormente citado, com autorização para descontar/deduzir/compensá-lo do valor dos prejuízos decorrentes das práticas irregulares e ilícitas do Requerido, que serão fixados por este Juízo à título de danos morais coletivos e danos materiais coletivos, conforme postulados nos itens próprios.

e) a condenação do Requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]” (Id. 216199801).

O demandado, por sua vez, sustenta em sua defesa que não existe sociedade formal entre as partes. Assevera que “não foi constituída nenhuma sociedade formal, como também, não existe nos presentes autos, qualquer pedido de reconhecimento e declaração da existência de uma sociedade fato.”

Destaca que apenas vendeu parte da área onde já existia o seu aeródromo particular, para que os autores pudessem usar a pista com pouso e decolagem de suas aeronaves, e que, na parte da área vendida, cada um com a sua fração ideal, pudessem ali construir edificações, para deixar as suas aeronaves protegidas das intempéries do tempo

Consigna que a compra e venda, não pode ser interpretada como um instituto de formação de sociedade, razão pela qual os autores não demonstraram a existência de qualquer ato de sociedade, pois se limitaram a trazer a cópia da escritura pública de compra e venda, onde consta da aquisição de parcela do imóvel descrito na matrícula 41.375, e a cópia da matrícula.

Por fim, salienta a inexistência de uma convergência de interesses entre as partes, o que, por si só, descaracterizaria a existência de uma sociedade de fato.

Como visto, restou incontroverso nos autos que, embora os apelantes tenham informado na inicial a constituição de sociedade de fato sobre o imóvel rural onde está edificado o “Aeródromo Privado Fazenda Nova Jerusalém (MT)”, não foi deduzido pedido de declaração de existência da aludida sociedade.

Necessário algumas considerações sobre o pedido imediato e mediato, para isso importante consignar as lições de Luiz Guilherme Marinoni / Sérgio Cruz Arenhart e Fredie Didier Jr., respectivamente:

“O pedido, com efeito, pode ser considerado em seus aspectos imediato e mediato.

Quando se alude ao pedido imediato, pensa-se na espécie de sentença e consequentemente no tipo de pedido que é requerida ao órgão jurisdicional. Nesse sentido fala-se em pedido declaratório, pedido constitutivo, pedido condenatório, pedido executivo e pedido mandamental.

O pedido declaratório é aquele por meio do qual o autor pede a declaração da existência ou da inexistência de um direito, podendo excepcionalmente ser requerida uma declaração sobre um fato (ação declaratória de autenticidade ou falsidade documental).

(...)

Somente a sentença declaratória contém apenas declaração, que é uma declaração sobre a existência ou a inexistência de um direito (em regra), com ela objetivando-se eliminar uma situação objetiva de dúvida. (in Processo de Conhecimento, v. 2. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.76/77)

O pedido há de ser certo (art. 322, do CPC) e determinado (art. 324, do CPC), e não certo ou determinado.

Pedido certo é pedido expresso, não se admite, como regra, o pedido implícito, nem se permite interpretação extensiva do pedido, não se admite pedido obscuro, dúbio e vago, substituído, parcial ou integralmente, através de expressões elípticas, por exemplo, condenar o réu 'no que couber' ou ainda 'no que reputar justo". Tanto o pedido mediato quanto o pedido imediato devem ser certos.

Pedido determinado é aquele delimitado em relação à qualidade e à quantidade e se contrapõe ao pedido genérico. O pedido precisa ser claro, inteligível. Pedido que tenha sido formulado de maneira pouco clara implica inépcia da inicial (art. 330, do CPC).

O pedido há, também, de ser concludente, ou seja, deve ser consequência jurídica prevista para a causa de pedir aduzida. Pedido que não decorre da causa de pedir implica inépcia da inicial. (art. 295, p. ún, II)” (in Curso de Direito Processual Civil Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 15a ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 478/479).

Com efeito, a petição inicial é a peça que forma o processo e constitui o veículo do direito de ação. Assim, em razão da sua importância, a lei estipula os requisitos para que ela instaure o processo (art. 319 do CPC), cuja inobservância gera o defeito da inépcia. Substancialmente, a petição inicial encerra um silogismo, no qual se afirmam os fatos, descrevem-se os fundamentos jurídicos e, em seguida, formula-se o pedido.

No caso em tela, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, pois, de fato a inicial não preenche os requisitos necessários para que se instaure o processo, nos termos do art. 319, do CPC, uma vez que o reconhecimento da sociedade de fato, por se tratar de matéria controvertida, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão de sócio.

Ora, não há como determinar a exclusão do sócio, pois tal pedido prescinde, necessariamente, antes de mais nada, de que seja reconhecida a sociedade de fato.

No ponto, bem consignou o d. Julgador a quo:

“[...] Ressai da decisão de saneamento ter sido fixado como ponto controvertido a existência de sociedade de fato entre as partes. Todavia, infere-se da exordial que não há pedido nesse sentido, mas apenas pretensão de exclusão de sócio.

Contudo, a declaração de existência da sociedade de fato, constitui pressuposto indispensável a embasar o pedido de exclusão do sócio postulado.

O art. 492 do CPC prevê que: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desta feita, ausente pedido de reconhecimento de sociedade entre as partes, eventual manifestação do juízo sobre o tema estará em desacordo com os pedidos veiculados na exordial.”

Assim, em respeito ao Princípio da Adstrição (art. 492 do CPC ), o Juiz tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"É vedado pelo princípio da adstrição, também conhecido como congruência ou correlação, o julgamento de uma demanda além dos seus limites, bem como, não pode o julgador remediar o pedido autoral, ajustando-o para o que considera ser a melhor medida para ação - no caso, entendendo não ser o caso de anulação, reconhecer isso e ultrapassar tal limite, para rescindir o contrato.” (STJ - EDcl no AREsp: 2035025 RR 2021/0379237-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Por fim, resta obstada a análise quanto à tese de legitimidade ativa, diante da integração da sentença por meio dos embargos de declaração. Inclusive, no ponto, ressaltou o Julgador a quo “que diante do teor da presente decisão, resta prejudicada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados anteriormente em função do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024